Tribunal: CARF
Processo: 16151.000580/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.000580/2007-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.960 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
PJL COMERCIAL LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Exercício: 2000
SIMPLES. EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO PROVIDO.
Nos termos da Súmula CARF Vinculante no 57, a prestação de serviços de
manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em máquinas e
equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e
revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados
por engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica
no SIMPLES Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, cancelando o ADE de exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
FEDERAL (Lei no 9.317/1996). Os Conselheiros Marco Rogério Borges, Evandro Correa Dias,
Junia Roberta Gouveia Sampaio e Paulo Mateus Ciccone (presidente) acompanharam a Relatora
pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.000580/2007-26
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.960 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000580/2007-26

Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 1a Turma da DRJ/SP1 na sessão de 26 de julho de 2011
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte para
manter a sua exclusão do “Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte” – SIMPLES.
I – Do Litígio
2.
A contribuinte foi excluída do SIMPLES FEDERAL, por meio do Ato
Declaratório Executivo Dicat/Derat/SPO n° 226, em 30/10/2007, com efeitos retroativos a partir
de 01/10/2005, em virtude de exercer atividade econômica vedada de prestação de serviços na
rede elétrica e hidráulica de sistemas de ar condicionado e sua instalação (fl. 19).
3.
Em sua defesa, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
alegando, em síntese que:
a) não exerce e nunca exerceu atividade econômica vedada pela Lei n°
9.317/1996 a que estava submetida até 01/07/2007, quando optou
expressamente pelo regime do Simples Nacional estatuído pela LC n° 123, de
14/12/2006. Não há que se falar em sua incursão em quaisquer das vedações
constantes no art. 9o, inciso XIII, da Lei n° 9.317/1996;
b) as atividades de comércio de materiais elétricos, hidráulicos e de construção
civil, bem como as atividades de instalação e manutenção de aparelhos de ar
condicionado independem de habilitação profissional, como é o caso das
atividades relacionadas no art. 9o, inciso XIII, da Lei n° 9.317/1996. A
empresa não possui nenhum profissional legalmente habilitado em seus
quadros profissionais;
c) A vedação da atividade foi expressamente suprimida pela Lei Complementar
n° 123/2006 teve por finalidade "harmonizar a norma positivada à
jurisprudência de nossos tribunais", que mesmo na vigência da Lei n°
9.317/1996 já havia pacificado o entendimento quanto à possibilidade de
inclusão dos prestadores de serviços de instalação e manutenção de aparelhos
de ar condicionado no Simples (transcreve julgados da Justiça Federal às fis.
22 e 23);
d) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já concluiu pela aplicação
retroativa das Leis n°s 10.964, de 28/10/2004, e 10.684, de 30/05/2003, que
vieram excetuar expressamente as atividades nelas descritas da vedação
constante no art. 9o , inciso XIII, da Lei n° 9.317/1996 (transcreve julgados do
STJ às fls. 24 a 26);
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.960 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000580/2007-26

4.
Posteriormente, em 09/02/2009, a contribuinte juntou aos autos cópia do
Acórdão n° 302-39.751, exarado pela Segunda Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes
em 14/08/2008, que cancelou ato de exclusão do Simples anteriormente emitido, para excluí-la
do regime simplificado com efeitos a partir de 01/03/1999 (Processo 13804.003530/2001-95 -
fls. 47 a 51).
5.
Em seguida, em 28/05/2010, a 1a Turma da DRJ SP1 prolatou o Acórdão
n° 16-25.492, considerando nulo o ato de exclusão, por ter sido prolatado por servidor
incompetente e determinando que a Derat/SP deveria emitir novo ato de exclusão, por servidor
competente, no caso Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
6.
Por esse motivo, em 01/10/2010, foi emitido novo Ato Declaratório
Executivo, DERAT n° 65/2010 (fl. 87)., para excluir a contribuinte do Simples com efeitos
retroativos a partir de 01/01/2006, em razão de esta exercer atividade econômica vedada de
prestação de serviços na rede elétrica e hidráulica de sistemas de ar condicionado e sua
instalação, com data de ocorrência em 02/09/2005.
7.
A exclusão foi fundamentada nos artigos 9o , inciso XIII, 12, 13, inciso II,
alínea "a", 14, inciso I, 15, inciso II, § 3 o , e 16, da Lei n° 9.317, de 05/12/1996: artigos 20,
inciso XII, 2 1 , 22, inciso II, alínea "a", 23, inciso I, art. 24, inciso 11. c 25, da Instrução
Normativa SRF n° 608, de 09/01/2006.
II – Da Impugnação
8.
Ciente do novo ADE, a contribuinte apresentou impugnação (fls, 92-97)
cujas razões foram sintetizadas no relatório da decisão recorrida:
(...)
14. Cientificada do ato de exclusão em 08/10/2010 (fl. 86), a recorrente,
representada por procuradores (fls. 57, 95 e 96) apresentou manifestação de
inconformidade ao ato de exclusão em 09/11/2010, por meio do processo
11610.009188/2010-70 (anexado a este em 26/11/2010, conforme indicado às
fls. 87 e 88), c om razões às fls. 89 a 94 e anexos às fls. 95 a 115. Alega, em
síntese, que:
14.1. A defendente é empresa dedicada às atividades de venda, manutenção e
instalação de aparelhos de ar condicionado, conforme se depreende de seu
incluso Contrato Social (acostou documento às fls. 98 a 101).
14.2. A matéria objeto do presente recurso j á foi devidamente examinada pelo
Acórdão n° 302-39.751, que concluiu que ficam excetuadas da vedação de que
trata o art. 9° , inciso XIII, da Lei n° 9.317/1996 as pessoas jurídicas que se
dediquem as atividades de manutenção e instalação de aparelhos de ar
condicionado - como c o caso da contribuinte -, determinando, inclusive, o
cancelamento do Ato Declaratório n° 146260, de j a n e i r o de 1999, que sob
os mesmos fundamentos do ato declaratório n° 65/2010 havia excluído-a do
Simples.
14.3. Para que não reste dúvidas sobre o alegado transcreve-se abaixo a decisão
proferida pelo Terceiro Conselho de Contribuintes, reconhecendo que a
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.960 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000580/2007-26

requerente não exerce atividades vedadas pelo art. 9 o da Lei n° 9.317/1996
(transcreve trecho do voto exarado no Acórdão 302-39.751, de 14/08/2008, às
91 e 92).
14.4. Como se observa, ao examinar as atividades exercidas pela empresa a
própria Administração Pública, por meio de seu órgão competente, j á se
pronunciou quanto à possibilidade de sua inclusão no Simples, regime a que
estava sujeita até 01/07/2007, quando optou expressamente pelo novo regime
jurídico do Simples Nacional, estatuído pela Lei Complementar n° 123, de
14/12/2006, não havendo, pois, o que se falar em sua incursão em quaisquer das
vedações constantes no art. 9o , inciso XIII, da lei n° 9.317/1996.'
14.5. Na verdade, o Ato Declaratório DERAT n° 65/2010 viola frontalmente a
coisa julgada administrativa, bem como o princípio constitucional implícito da
vinculação da administração pública a seus próprios atos, como se fosse
possível a Administração Pública rever a sua própria decisão administrativa
proferida no bojo do processo administrativo n° 13804.003530/2001-95.
14.6. Certo é que não tendo ocorrido qualquer alteração nas atividades exercidas
pela recorrente não cabe a Administração rediscutir a matéria, uma vez que
segundo o art. 100, inciso II, do CTN, as decisões dos órgãos coletivos dc
jurisdição administrativa são normas complementares da legislação tributária
que devem ser observadas.
14.7. Destaque-se, ainda, apenas para argumentar, que a própria Lei
Complementar n° 123/2006 excetuou expressamente as atividades exercidas
pela interessada da vedação oposta a adesão ao regime do Simples Nacional
constante de seu art. 17 (transcreve o disposto no art. 17, § I o , incisos XI e
XIII, do referido dispositivo legal, à fl. 93).
14.8. Logo, face ao advento da LC n° 123/2006, absolutamente ilegal se mostra
a exclusão da requerente da sistemática simplificada, em razão do disposto no
art. 106, inciso I, do C TN (transcreve o dispositivo legal à fl. 93).
14.9. Ainda que não se entenda que a norma constante do art. 17, § I o , inciso
XI, da LC n° 123/2006 possui caráter meramente interpretativo, a aplicação
retroativa da referida norma legal é assegurada pelo disposto no art. 106, inciso
II, alínea " b " , do CTN (transcreve o dispositivo legal à fl. 93).
14.10. Na verdade, a LC n° 123/2006 outra coisa não fez senão encampar a
jurisprudência de nossos tribunais, que há tempos j á pacificou entendimento no
sentido de que a atividade de instalação e manutenção de ar condicionado não
pode ser equiparada à atividade de engenheiro, por não exigir habilitação
técnica para o seu exercício, sendo permitida a sua inclusão no Simples, como
restou decidido no Resp n° 7896948/PR, Rei. Min. Castro Meira, DJ de 1-2-
2006, p . 509, T R F 4; 1 Região, AMS n° 200471000463861/RS, Rei, Des.
Leandro Paulsen, D E de 24-04-2007, TRF 5 a Região, AC n° 364853/CE, Rei.
Des. Fed. José Maria Lucena, DJ de 27-10-2006, p. 1144, T RF 4 a Região, A C
n° 200671000346440/RS, Rei. Des. Taís Schilling Ferraz, D.E. de 27- 11-
2007).
14.11. Nessas condições, requer seja dado provimento à presente defesa, para
declarar a nulidade do Ato Declaratório Executivo DERAT n° 65/2010, com a
conseqüente reinclusâo da impugnante no regime jurídico do Simples Nacional,
estatuído pela LC n° 123/2006.

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.960 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000580/2007-26

III – Do Acórdão Recorrido
9.
Ao avaliar as alegações e evidências apresentadas pela contribuinte, a 1a
Turma da DRJ/SP1 entendeu que a manifestação de inconformidade apresentada era
improcedente sob os seguintes fundamentos:
a) A contribuinte confirmou que exerce a atividade de prestação de serviços de
instalação e manutenção de aparelhos de ar condicionado, conforme consta no
objeto social da alteração contratual registrada na Junta Comercial de SP em
14/02/2003;
b) A fiscalização acostou aos autos uma amostragem de notas fiscais do período
de 08/09/2005 a 02/03/2006 que confirmariam a prestação da atividade
vedada para indústrias e empresas de engenharia (fls. 9 a 15).
c) a contribuinte apenas infere que a atividade de instalação e manutenção de
sistemas de ar condicionado não constitui óbice para a sua permanência no
regime simplificado;
d) Tais atividades demandam conhecimentos técnicos específicos de engenheiro
ou assemelhados para ser exercida;
e) Há expressa vedação legal (Lei n° 9.317/1996, em seu art. 9o , inciso XIII: )
para opção pelo regime do SIMPLES FEDERAL, empresas que prestem
serviços profissionais de engenheiro ou assemelhados, como seria o caso da
contribuinte;
f) Transcreve os artigos 1o , 8o , 9o , 12o, 23o e 24o da Resolução n° 218, de
29/06/1973, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia,
tendo em vista a Lei n.° 5.194, de 24/12/1966, que descreve as atividades
inerentes das profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo e que
pela transcrição dos supracitados artigos depreende-se que a competência para
executar serviços na área de instalação e manutenção de sistemas de ar
condicionado, cabe aos engenheiros e técnicos, no âmbito dessas modalidades
profissionais específicas;
g) Em virtude da norma prever o exercício de atividades assemelhadas, o fato da
contribuinte presar serviços de instalação e manutenção de sistemas de ar
condicionado, com ou sem supervisão, assinatura ou execução por profissional
regulamentado já é razão para vedar sua opção pelo Simples;
h) Quanto à decisão anterior do CARF que permitiu a permanência da
contribuinte no SIMPLES por meio do Acórdão n° 302-39.751, que concluiu
que ficam excetuadas da vedação de que trata o art. 9o , inciso XIII, da Lei n°
9.317/1996 as pessoas jurídicas que se dediquem as atividades de manutenção
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.960 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000580/2007-26

e instalação de aparelhos de ar condicionado, entendeu a DRJ que o litígio que
se examina constitui situação diversa da discutida no processo
13804.003530/2001-95 vez que as datas de emissão e de efeitos da exclusão
seriam distintas, ainda que em ambos os casos versem acerca de atividade
vedada ao regime simplificado;
i) Entendeu que o mérito da decisão anterior deste Conselho estaria
fundamentado em outras razões diferentes da fundamentação deste processo e
das provas carreadas aos autos;
j) Tece considerações acerca da impossibilidade da aplicação retroativa do art.
17, § 1°, da Lei Complementar n° 123/2006, nos termos do art. 106 do CTN,
vez que o dispositivo que quer seja aplicado retroativamente não corresponde
a norma interpretativa e tampouco ameniza sanção;
k) Repisa que o caso trata de exclusão do Simples Federal (Lei n° 9.317/1996),
nada havendo o que discutir a reinclusão da contribuinte no regime do Simples
Nacional.
IV – Do Recurso Voluntário
10.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, alegando que
inexiste qualquer vedação a sua adesão ao Simples, tendo em vista que não presta serviços de
engenharia, não possuindo engenheiros em seus quadros sociais ou no seu quadro de
funcionários;
11.
Aduz que sua exclusão do Simples Federal, pelos mesmos motivos ora
apresentados, já havia sido julgada anteriormente pelo CARF por meio do acórdão de n. 302-
39.751 que manteve sua opção pelo regime benéfico e que não houve alteração qualquer nessa
situação fática;
12.
Alega que a turma julgadora, ao determinar a sua exclusão, anteriormente
permitida, cometeu o crime de excesso de exação previsto no art. 316, §1o do Código Penal;
13.
Não se antevê o fundamento legal ou lógico para a conclusão extraída pela
decisão recorrida uma vez que independentemente do local onde vá ser instalado o ar-
condicionado, o trabalho realizado é o mesmo e o que pode variar é a quantidade e a potência e
tamanho dos aparelhos!
14.
Observa que o fato de ter prestado serviços para engenheiros só reforça a
tese de que suas atividades não se enquadram naquelas próprias de engenheiros, caso contrário
eles não a teriam contratado;
15.
Pugna pela aplicação do art. 17 da LC 123/2006, e suas alterações
posteriores, que permitem expressamente a opção de empresas prestadoras de serviços de
instalação e manutenção de aparelhos e sistemas de ar-condicionado;
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.960 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000580/2007-26

16.
Que o artigo 106, II b do CTN não trata apenas de abolitio criminis (alínea
a do inciso II do art. 106) ou de lex mitior (alínea c do inciso II do art. 106), como pretende o
acórdão recorrido, realizando uma equivocada interpretação da legislação tributária.
17.
A alínea "b", do inciso II, do art. 106 do CTN cuida exatamente dos casos
em que não se trata de extinguir ou minorar uma sanção, como ocorre com o disposto no inciso
XI, § 1o , do art. 17, da LC n° 123/06, conforme dispôs o próprio Acórdão recorrido. Trata, isto
sim, de casos em que a lei deixe de tratar determinada atividade como contrária a qualquer
exigência de ação ou omissão, como ocorre no caso em epígrafe, em que a lei deixou de tratar o
exercício de "serviços de instalação e manutenção de aparelhos e sistemas de ar condicionado,
refrigeração, ventilação, aquecimento e tratamento de ar em ambientes controlado " como
empecilho à adesão do contribuinte ao regime do Simples;
18.
Cita jurisprudência do CARF que confirma que os serviços prestados pela
Recorrente não são vedados para opção pelo Simples.
19.
Por fim, requer a nulidade do ADE 65/2010.
É o relatório.

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.960 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000580/2007-26

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
2.
Conforme relatado, a Recorrente foi excluída do Simples por meio do Ato
Declaratório Executivo DERAT no 65/2010, por realizar atividade de prestação de serviço
instalação e manutenção de aparelhos e sistemas de ar-condicionado, em violação ao art. 9o, XIII,
muito embora houvesse decisão deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
prolatada em 14/08/2008 (fls. 47-51) que assim decidiu, por unanimidade:
Processo: 13804.003530/2001-95
Recurso 134.423 Voluntário
Matéria: SIMPLES - INCLUSÃO
Acórdão: 302-39.751
Sessão de: 14 de agosto de 2008
Recorrente: PJL COMERCIAL LTDA
Recorrida: DRJ-SÃO PAULO/SP
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO D E PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES Ano-calendário: 1999 SIMPLES. Com a
edição da Lei n2 11.051/2004, foi alterado o disposto no art. 92 da Lei n-
9.317/96, ficando excetuadas da vedação ao sistema as pessoas jurídicas que
prestem serviços de instalação, manutenção e reparo de aparelhos
eletrodomésticos. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.

3.
Diferentemente do que aduz o julgador a quo, o acórdão analisou
detidamente a questão específica do exercício da atividade de instalação de equipamentos de ar-
condicionado, determinando que:
A empresa foi desenquadrada da sistemática do SIMPLES por exercer atividade
vedada pelo SIMPLES com atividades de assemelhados a engenheiros.
A legislação de vedação na sistemática do SIMPLES está expressa no inciso
XIII do art. 9° da Lei n° 9.317/96 alcança quem presta serviços
profissionais de engenheiro, ou assemelhado.
No caso em exame, a empresa tem como objeto social a prestação de serviço de
instalação e manutenção de aparelhos de ar-condicionado.
Observo, inicialmente, que da análise da situação fática, verifica-se que
essa atividade da qual a empresa exerce é de baixa complexidade, não
exigindo o emprego de conhecimentos técnicos de profissional de
engenharia.
(...)
Além do mais, e tendo em vista o disposto no art. 4o da Lei n° 10.964/04, com a
redação dada pela Lei n. 11.051. de 29 de dezembro de 2004, declara, através
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.960 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000580/2007-26

do Ato Declaratório Executivo SRF n° 8, de 18 de janeiro de 2005 em seu art.
único:
"Ficam cancelados os Atos Declaratórios Executivos, emitidos pelas unidades
descentralizadas da Secretaria da Receita Federal em 2004, para a exclusão do
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples) em decorrência,
exclusivamente, do disposto no inciso XIII do art. 9a da lei n 9.317. de 5 de
dezembro de 1996, das pessoas jurídicas que exerçam as seguintes atividades:
1 - serviços de manutenção e reparação de automóveis, caminhões, ônibus e
outros veículos pesados;
II - serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para
veículos automotores;
III — serviços de manutenção e reparação de motocicletas, motonetas e
bicicletas;
IV — serviços de instalação, manutenção e reparação de máquinas de
escritório e de informática;
V — serviços de manutenção e reparação de aparelhos eletrodomésticos."
(grifos não são do original)”
(...)
Pelo exposto acima fica excetuada da restrição de que trata o inciso XIII do art.
9o da Lei n 2 9.317/96, as pessoas jurídicas que se dediquem às atividades de
serviço de instalação e manutenção de aparelhos de ar-condicionado.

4.
Diante da situação que se apresenta, mister se faz tecer algumas
considerações acerca da “coisa julgada administrativa” ou “preclusão administrativa”,
independentemente da denominação que se queira atribuir à imutabilidade da decisão proferida
em sede de processo administrativo.
5.
É certo que, nos termos do art. 42, II e 45, ambos do Decreto 70.235/72,
“as decisões de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição”, são definitivas para a Fazenda Pública.
6.
Na lição de José dos Santos Carvalho Filho, a “coisa julgada
administrativa”, garante ao contribuinte que “determinado assunto decidido na via
administrativa não mais poderá sofrer alteração nessa mesma via administrativa”, ou seja,
ocorre “a preclusão da via administrativa para o fim de alterar o que foi decidido por órgãos
administrativos”1.
7.
Isso porque, o acórdão proferido pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (órgão colegiado integrante da estrutura do Ministério da Economia, bem como
a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil)
representa o comando da própria Administração Pública, que é parte da lide que aprecia.

1 CARVALHO FILHO. José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 15a ed. Rio de Janeiro: Ed. Lumen
Juris, 2006, p. 796.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.960 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000580/2007-26

8.
É por isso que a decisão da qual não caibam mais recursos administrativos
se torna irretratável à Fazenda Nacional. A desconsideração deste princípio fere os princípios da
segurança jurídica e da legalidade, pilares do Estado democrático de direito.
9.
Admitir situação contrária, seria aceitar que, sendo contrária a decisão do
CARF à Fazenda, esta, após o trânsito em julgado, pudesse autuar o contribuinte acerca dos
mesmos fatos e fundamentos de uma decisão já proferida, tornando-a assim, inócua.
10.
Por esse motivo, independentemente da concordância ou não do julgador a
quo acerca da motivação que manteve a Recorrente no regime do Simples Federal, é forçoso
reconhecer não ser mais possível discutir a possibilidade de sua exclusão do referido regime
tributário, quando não houve qualquer alteração fática ou legislativa que pudesse motivar nova
apreciação da mesma questão, sendo imperiosa a anulação do ADE 65/2010.
11.
Ademais, ainda que fosse possível apreciar novamente a questão, o teor da
Súmula CARF n. 57 Vinculante, não deixa dúvidas de que os serviços de instalação e
manutenção de equipamentos de ar-condicionado não se equiparam a serviços assemelhados aos
de engenheiros:
Súmula CARF no 57: A prestação de serviços de manutenção, assistência
técnica, instalação ou reparos em máquinas e equipamentos, bem como os
serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento de metais, não se
equiparam a serviços profissionais prestados por engenheiros e não
impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no SIMPLES
Federal.
12.
Para que não se tenha dúvida quanto à aplicação da Súmula ao presente
CARF, transcrevo a ementa do Acórdão 101003.679 proferido em 05/07/2018 pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2002
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
Conforme artigo 67, §12, III, do RICARF não se pode admitir recurso especial
que à época da análise da admissibilidade, contrariar Súmula do CARF.
Ao presente caso, para permissão de opção pelo SIMPLES para serviços de
instalação e manutenção de ar condicionado aplica-se a Súmula CARF 57.

13.
Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
para manter a Recorrente no regime do SIMPLES FEDERAL, cancelando os efeitos do ADE
65/2010.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.960 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000580/2007-26

14.
Em atendimento ao disposto no art. 63, §8o do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) 2, registra-se que, por unanimidade, a
Recorrente foi mantida no Simples Federal em observância ao disposto na Súmula CARF
Vinculante n. 57, nos termos do voto da relatora, tendo sido rejeitado, por voto de qualidade, o
fundamento, também do voto da relatora, de ter havido preclusão administrativa no caso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

2 Art. 63. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes e dos ausentes, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos e a matéria em que o
foram, e os impedidos.
(...)
§ 8o Na hipótese em que a decisão por maioria dos conselheiros ou por qualidade acolher apenas a conclusão do
relator, caberá ao relator reproduzir, no na ementa do acórdão, os fundamentos adotados pela maioria dos
conselheiros.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.960 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000580/2007-26

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital